Tribunal: CARF
Processo: 10380.012276/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO ADESÃO AO PAT.
O valor da alimentação fornecida em dinheiro e por empresa não inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT integra o salário-de-contribuição

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012276/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.186 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
SERJAK MANUFATURA DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO ADESÃO AO PAT.
O valor da alimentação fornecida em dinheiro e por empresa não inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT integra o salário-de-
contribuição

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012276/2008-22
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012276/2008-22

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração de Obrigação Principal — AMP -,
correspondente ao período de 01/2004 a 12/2004, relativo às contribuições devidas à Seguridade
Social, não recolhidas e descontadas dos segurados empregados à época própria, a qual resultou
no valor de R$ 17.545,04.
No decorrer de procedimento fiscal realizado no contribuinte em epígrafe, a
fiscalização identificou o fornecimento de alimentação aos empregados em desacordo com a
legislação aplicável, uma vez que não estava inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador — PAT.
A base de cálculo do lançamento foi identificada por meio de auditoria nos
arquivos digitais da contabilidade da empresa, nas contas 411913 e 422312 — ALIMENTAÇÃO
cujos valores foram agrupados no levantamento CAL — CONTABILIDADE ALIMENTAÇÃO.
As despesas com alimentação estão discriminadas no demonstrativo elaborado
pela fiscalização às fls 26 e 27, o qual contém os lançamentos contábeis dos desembolsos com
alimentação.
O Relatório de Lançamentos — RL — inclui o valor das despesas com
alimentação e os descontos a titulo de participação dos empregados no custo da alimentação.
Da Impugnação
A impugnante se insurge contra o auto de infração, alegando, em síntese:
1) Que a alimentação in natura fornecida aos empregados não se caracteriza como
salário de contribuição. A interpretação dada pela fiscalização ao art. 458 da CLT não retrata a
norma legal. Assim, invoca a interpretação teleológica ou finalística para caracterizar o salário in
natura contido no art. 458.
2) Que a empresa desconta dos empregados valores a titulo de alimentação. Dessa
forma, não sendo gratuita, a alimentação não tem natureza salarial. Para fazer prova juntou aos
autos cópia dos descontos efetuados a titulo de alimentação dos empregados.
3) Que o poder judiciário tem julgado reiteradamente que o pagamento de
alimentação aos trabalhadores, independentemente da inscrição da empresa no PAT, não
constitui caso de incidência de contribuição previdenciária. Traz aos autos diversos acórdãos do
STJ sobre a matéria.
Diante dos argumentos expostos, requer a impugnante a anulação do lançamento.
A DRJ Fortaleza, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento no
sentido de que:

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012276/2008-22

=> no Termo de Inicio da Ação Fiscal — TIAF — emitido em 30/06/2008, o
sujeito passivo foi intimado a apresentar o comprovante de adesão da empresa ao PAT. Em
20/08/2008 tal solicitação foi repisada por meio de Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD -, a qual não foi mais uma vez atendida.
Dessa forma, a fiscalização notificou o sujeito passivo por fornecer alimentação in
natura aos seus empregados sem a necessária inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador —PAT.
A lei 8.212/91, que rege o custeio da Seguridade Social, no seu art. 28 trata da
definição de salário de contribuição e das parcelas que não o integram. A Lei 6.321/76 e o
Decreto n° 5 de 14/01/91 tratam das condições em que a parcela in natura da alimentação do
trabalhador não constitui salário de contribuição.
Portanto, aduz a DRJ, a legislação deixa claro que a não incidência de
contribuição previdenciária sobre o fornecimento de alimentação ao trabalhador depende de
inscrição da empresa no PAT.
Ainda que haja norma expressa sobre o fornecimento de alimentação ao
trabalhador, a impugnante contesta a interpretação dada pela fiscalização ao art. 458 da CLT.
Cabe lembrar que o sujeito passivo foi notificado por descumprimento do art. 28,
§ 9 0 , da Lei 8.212/91, norma que trata dos ganhos do empregado em forma de utilidade. Logo,
não há que se falar em interpretação teleológica ou finalística do art. 458 da CLT, uma vez o
lançamento tributário decorreu do descumprimento de norma expressa contida na legislação
tributária.
Também não encontra guarida na legislação tributária o argumento da defendente
de que a não gratuidade da alimentação caracterizaria a natureza não salarial desta utilidade.
A lei deixa claro que os ganhos habituais compõem o salário de contribuição,
ressalvando expressamente os casos de não incidência. Entre as ressalvas não se inclui a
gratuidade ou o caso em que há participação parcial do trabalhador no custeio da alimentação.
No caso em que o custo da alimentação é superior ao respectivo desconto na
remuneração do trabalhador, o salário de contribuição é calculado pela diferença entre este custo
e o valor da contrapartida do trabalhador. Isto reflete exatamente o caso ora discutido, conforme
demonstrado no Relatório de Lançamentos - RL -, onde constam os custos com alimentação,
deduzidos participação dos segurados no seu custeio.
Em que pese a tese levantada pela defendente quanto às decisões reiteradas do
Poder Judiciário sobre a não incidência de contribuição no fornecimento de alimentação ao
trabalhador, ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT, esta não tem aplicação no âmbito
do Processo Administrativo Fiscal.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012276/2008-22

As decisões judiciais, na ausência de declaração definitiva de
inconstitucionalidade do STF, somente obrigam as partes envolvidas no processo, não tendo
eficácia erga omnes. A atividade dos agentes da administração tributária é plenamente vinculada,
não podendo a autoridade fiscal afastar a aplicação de norma legal vigente, sob pena de
responsabilidade funcional — art. 142, parágrafo único, do CTN.
Decide então, por maioria, manter o lançamento fiscal em sua integralidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, aduzindo o seu direito a não considerar o valor da alimentação como base
de calculo para fins de recolhimento de contribuição previdenciária

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Como vimos, a discussão reside na incidência ou não de contribuição acerca do
pagamento auxílio alimentação aos empregados da empresa Recorrente.

A fiscalização e decisão de piso manifestam entendimento no sentido de que o
valor da alimentação fornecida in natura aos empregados somente será excluído da incidência
das contribuições sociais previdenciárias e das contribuições para terceiros (outras entidades e
fundos) quando a empresa estiver devidamente inscrita em programa de alimentação aprovado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
É pacífica a jurisprudência do Colendo STJ, no sentido de que o fornecimento do
alimento in natura, mesmo sem a inscrição no PAT, não deve integrar a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária (vide AgRg no AREsp 5.810/SC, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011).
Nesse diapasão, em 20 de dezembro de 2011, a própria Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional editou o Ato Declaratório n. 03/2011 autorizando “a dispensa de apresentação
de contestação de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante: ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”.
De tal modo, quanto a este lançamento deve ser dado provimento ao recurso
voluntário.
Baseando-se, pois, nas argumentações e documentações apresentadas ao longo
dos autos do presente processo, entendo que deve ser DADO provimento ao Recurso Voluntário
e ser afastado o lançamento fiscal, para que as verbas acima especificadas não sejam
consideradas como de natureza salarial.
É como voto.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012276/2008-22

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 126
DF CARF MF
Original